Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703289-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: JACKSON SARKIS CARMINATI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIANCA OLIVEIRA COSTA contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no procedimento de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios instaurado por JACKSON SARKIS CARMINATI, indeferiu a liberação dos valores penhorados. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o valor depositado, além de ser menor que 40 (quarenta) salários mínimos, se encontra em sua conta poupança, sendo, portanto, impenhorável, conforme documentos juntados no agravo e anteriormente, em IDs 80613136 e 80613137 do processo de origem. Pede a concessão de efeito suspensivo, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Comprovante de preparo ID 22934837 e 22934838. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso está afeta ao reconhecimento da ilegalidade da penhora com fundamento nos incisos X e IV do art. 833 do CPC; pois são verba de natureza salarial e, ainda, valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta poupança. Os documentos trazidos no corpo do agravo, e anteriormente juntados nos IDs 80613136 e 80613137 do processo de origem são suficientes para demonstrar que a quantia está em conta poupança, cuja penhora é ilegal nos termos das normas anteriormente mencionadas. Esse entendimento é adotado por esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE. NÃO CARACTERIZADOS. I. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios em virtude de seu caráter alimentar. II. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido que, "exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável." Além disso, nos termos do aludido precedente, "referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade." (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017). III. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309811, 07456904420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 29/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta de poupança como meio de satisfação do crédito constituído em favor do recorrido. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso, verifica-se que houve o bloqueio da quantia de R$ 34.656,58 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) disponível na conta poupança do agravante. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular ao critério disposto no § 2o do mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicabilide da regra de impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Além disso, o art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1308510, 07023245220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifico a plausibilidade do direito vindicado e o risco de demora a justificar o deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender a penhora e demais atos constritivos até solução final deste recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora